Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCURAÇÃO. ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO ADVOGADO CADASTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 1.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 103 e 104, estabelece que as partes devem ser representadas em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, não sendo admitido ao patrono postular em juízo sem procuração. 2.1. De acordo com a lógica processual, é certo que a procuração outorgando poderes ao advogado deve ser assinada pela própria parte que será representada, ou por seu curador, tutor ou representante legal, nas hipóteses de incapacidade (artigo 72 do Código de Processo Civil). 2.2. Constatado que a procuração presente nos autos se encontra assinada por terceiro que não figura no polo ativo da lide, tampouco possui capacidade para representar a demandante, resta evidente a invalidade do instrumento procuratório. 2.3. Uma vez sanado o vício afeto à representação processual através da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, não há que se falar em resolução do feito sem análise do mérito. Contudo, o patrono irregularmente constituído deve ser excluído dos autos, a fim de evitar tumulto processual. Preliminar parcialmente acolhida.
3. O artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que [O] juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. 3.1. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o juiz, ao dirigir o processo, tem de analisar o contexto probatório, só podendo [a]ntecipar o julgamento da lide quando substancioso e suficiente para a compreensão das questões de direito, sem aprisionar-se a quem competiria o ônus da prova (STJ, 1.a Turma, REsp9.088/SP, rel. Min. Milton Pereira, j. 30.08.1993, DJ 04.10.1993).
4. O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre a prova e o seu objeto, de modo que, se qualquer das partes requer a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente ou relevante, e o magistrado a indefere ou deixa de se manifestar acerca de tal pedido, julgando ainda de maneira imediata o mérito da demanda, há violação do direito fundamental à prova previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil. 4.1. O direito à prova deriva dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, e é considerado direito fundamental que engloba a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, assim como de se manifestar sobre o seu resultado. Possui, ainda, caráter instrumental, isto é, tem como intuito o alcance de tutela jurisdicional justa, razão pela qual há a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados ou questionados.
5. Considerando que o mérito foi analisado e julgado sem que o feito estivesse suficientemente instruído, forçoso reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença recorrida, uma vez que houve flagrante violação ao direito fundamental à prova estabelecido no artigo 369 do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, o cerceamento do direito de defesa. 5.1. Constatada a necessidade de instrução probatória, não há que se falar em aplicação do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, devendo o feito retornar ao Juízo de origem, a fim de que seja adequadamente instruído.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Preliminar de irregularidade de representação processual parcialmente acolhida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida. Sentença cassada.